Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA. REALIZAÇÃO DE ACORDO. QUITAÇÃO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO INTERNO DO FORNECEDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. OBRIGAÇÃO DE EXCLUIR A RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para declarar quitada a dívida de R$ 1.259,47, vinculada ao contrato 00000000000128489178 e condenar solidariamente a parte ré a excluir o registro da dívida em comento contra a parte autora em seus sistemas internos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 2.000,00 (dois mil reais). Em seus recursos (IDs 25837385 e 25837393), sustentam não ter ocorrido falha na prestação de serviços. Argumenta a parte recorrente que não é obrigada a conceder linha de crédito a todos os interessados, sendo lícito que estabeleça requisitos que lhe garantam segurança em relação à satisfação do crédito. Expõe que o valor da dívida era de R$ 1.259,47 e para quitação as partes convencionaram o valor de R$ 656,00, o qual foi pago em 30/01/2021. Após o pagamento o cartão não foi cancelado, mas está bloqueado para reanálise de crédito e por restrição interna. Assim, defende ter agido no exercício regular de direito, sendo indevida a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Não paira controvérsia acerca do fato de ter a parte recorrida contraído frente à parte recorrente dívida oriunda de cartão de crédito, a qual foi quitada em razão de acordo entabulado entre as partes (ID 25836592-25836593). Destarte, acertada a sentença no que toca à declaração de inexistência do débito.
IV. Todavia não cabe impor à parte recorrente a obrigação de excluir o registro da dívida em seus sistemas internos, uma vez que a existência de dívida e o acordo celebrado, ainda que tenha ocorrido o pagamento, faz parte da análise do risco de concessão de crédito, inerente à sua atividade.
V. Com efeito, o nome do consumidor não pode passar mais de cinco anos inscrito em cadastro de inadimplentes (Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, § 1.o), contado o prazo desde o vencimento da dívida. Por cadastro de inadimplentes consideram-se os bancos de dados de caráter público (Código de Defesa do Consumidor, artigo 43, § 4.o), tais como SPC, SERASA, CFC, entre outros da espécie, os quais são de acesso amplo a todos os conveniados ou ao interessado mediante pagamento de taxa.
VI. Não se compreendem nesse termo os cadastros internos das empresas privadas, de acesso restrito à própria empresa, por meio dos quais estas aferem os riscos da concessão de crédito e, com base em seus dados, decidir por contratar ou não. Com efeito, tal conduta não pode ser desestimulada pelo Poder Judiciário pois além de se inserir no âmbito da liberdade de contratar, as instituições são repetidamente criticadas pela concessão irresponsável de crédito, fator que contribui para o superendividamento do público consumidor e aumento dos índices de inadimplemento, com repercussões na economia nacional.
VII. Nessa esteira, ainda que a parte recorrida tenha quitado seu débito por meio de acordo, com cerca de 50% de desconto em relação ao valor original da dívida, é lítico que a parte recorrente realize anotação interna referente a fatos que interferem na concessão de novos créditos, renovação de contratos ou realização de contratos futuros, o que configura exercício regular de direito do fornecedor de produtos e serviços bancários (Código Civil, artigo 188, I). Precedentes: Acórdão 1179315, 07485382420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1104508, 07466895120178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 27/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1027917, 07178548720168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/06/2017, Publicado no DJE: 07/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1015763, 07179977620168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 16/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.870912, 20140710326465ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 19/05/2015, Publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 270.
VIII. Destarte, a sentença merece reforma quanto à obrigação imposta à parte recorrente, de retirar a anotação da dívida pretérita referente ao contrato 00000000000128489178 de seus cadastros internos.
IX. Recurso conhecido e provido em parte para excluir da sentença a obrigação de fazer, mantendo-a quanto à declaração de quitação do débito. Sem condenação em custas remanescentes e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).